Tribunal: TJMT
Processo: 1022050-49.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022050-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (AGRAVANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), LUCAS BUENO DA VEIGA - CPF: 029.977.500-32 (AGRAVADO), FABIOLA OLIVEIRA - CPF: 063.749.299-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. FRUSTRAÇÃO DE SAFRA. PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de tutela provisória de urgência em caráter antecedente à ação mandamental de prorrogação de contratos rurais, deferiu liminar para suspender a exigibilidade de dívidas oriundas de operações de crédito rural, além de determinar a abstenção de inscrição dos autores em órgãos de proteção ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência que suspende a exigibilidade de dívida rural; (
ii
) analisar se houve comprovação suficiente da frustração de safra nos moldes exigidos pelo Manual de Crédito Rural (MCR).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência depende da presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC.

A demonstração da frustração de safra e da dificuldade temporária no reembolso do crédito, exigida pelo item 2.6.4 do MCR, confere ao produtor o direito à prorrogação da dívida rural, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

Os autores instruíram o pedido com laudo técnico agronômico, documentos de redução de produtividade, reportagens jornalísticas e registros fotográficos, além de notificação extrajudicial prévia à instituição financeira, demonstrando a observância das exigências normativas.

O perigo de dano decorre da possibilidade de cobrança imediata das dívidas, de restrições de crédito e da paralisação das atividades produtivas, com impacto direto sobre a renda familiar dos produtores rurais.

A decisão agravada encontra respaldo no ordenamento jurídico e na jurisprudência do STJ, notadamente na Súmula 298.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A frustração de safra devidamente comprovada confere ao produtor rural o direito à prorrogação de dívidas oriundas de crédito rural, nos termos do Manual de Crédito Rural.

A tutela de urgência pode ser concedida para suspender a exigibilidade da dívida rural quando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano.

A decisão judicial que defere tutela provisória para suspender obrigações contratuais em razão de força maior encontra respaldo na Súmula 298 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300;
Manual
de Crédito Rural, item 2.6.4.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 298; TJMT, AI 1016102-39.2019.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.12.2019.

R E L A T Ó R I O

RECURSO
DE
AGRAVO DE
INSTRUMENTO
1022050-49.2025.8.11.0000

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM x LUCAS BUENO DA VEIGA

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATOGROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Alongamento de Crédito Rural c/c pedido de suspensão de cobrança de cr
é
dito rural em
caráter
de urgência nº 1001278- 95.2025.8.11.0087, ajuizada por LUCAS BUENO DA VEIGA, deferiu a tutela de urgência para suspender a exigibilidade da dívida oriunda da cédula de crédito rural CPR-F nº C21034178-1, sob pena de multa.

Para tanto, a agravante sustenta que não estão presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, alegando ausência de comprovação suficiente da frustração de safra e da incapacidade de pagamento.

Argumenta que o laudo técnico apresentado é unilateral e que a dívida já havia sido objeto de renegociação, não sendo possível nova postergação com base em alegações frágeis e genéricas.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia em exame diz respeito à análise da decisão recorrida que, em sede de tutela de urgência, suspendeu a exigibilidade de obrigações decorrentes de contratos de crédito rural, firmados entre o agravado e a instituição financeira agravante, diante da alegada frustração de safra.

Conforme dicção do artigo 300 do Código de Processo Civil,
"a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo".

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

No caso, a probabilidade do direito, nas ações que envolvem pretensões de prorrogação de dívidas oriundas de operações de crédito rural, está vinculada à demonstração de que foram observadas as exigências previstas no item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural (MCR), cuja redação dispõe:

“2.6.4 – Fica a instituição financeira autorizada a prorrogar a dívida, aos mesmos encargos financeiros pactuados no instrumento de crédito, desde que o mutuário comprove a dificuldade temporária para reembolso do crédito em razão de uma ou mais entre as situações abaixo, e que a instituição financeira ateste a necessidade de prorrogação e demonstre a capacidade de pagamento do mutuário:

a) dificuldade de comercialização dos produtos;

b) frustração de safras, por fatores adversos;

c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações.”

Com efeito, os autos revelam que os agravados instruíram os autos de origem com elementos robustos que evidenciam o cumprimento dos requisitos exigidos pelo MCR.

Mais precisamente, foi apresentado pelo autor o laudo
técnico de avaliação de perda de safra, elaborada por engenheira agrônoma,
que demonstra significativa frustração de safra por fatores climáticos adversos, além de documentos comprobatórios da redução da produtividade, e registros fotográficos da lavoura atingida (id n. 1
92111553
– autos de origem).

Ademais, restou comprovado que os produtores, antes mesmo do vencimento das obrigações, notificaram extrajudicialmente a instituição financeira, requerendo a prorrogação dos contratos com base no cenário de inviabilidade econômica da produção, conforme documentação encartada no id de n. 1
92111546
em diante.

A documentação apresentada demonstra, portanto, que os autores observaram as etapas previstas pelo normativo administrativo, cumprindo seu dever de requerer a prorrogação em tempo oportuno, instruindo o pedido com os elementos exigidos pelo regulador.

Neste cenário, registre-se que, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o alongamento da dívida rural, diante da frustração de safra comprovada, constitui direito do produtor, conforme prevê a Súmula 298 do STJ:

O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, nos termos da lei.

No tocante ao perigo de dano, este se revela diante da iminência de atos de cobrança, restrições creditícias e eventuais medidas de constrição que comprometeriam diretamente a atividade econômica do agravado, cuja renda depende exclusivamente do escoamento da produção agrícola. A manutenção da exigibilidade das obrigações em contexto de comprovada frustração da safra coloca em risco não apenas a subsistência familiar, mas a própria continuidade da atividade produtiva, que demanda ciclos de planejamento e investimento que se estendem por longos períodos.

Assim, verificada a presença dos pressupostos legais e regulamentares, mostra-se escorreita a decisão de origem, a qual concedeu a tutela de urgência antecipada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025